Tribunal: TJBA
Processo: 0002852-33.2008.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002852-33.2008.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JAILSON SOUZA DOS SANTOS, Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu Ação de Reintegração de Posse, sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa (CPC, art. 485, II). 2 - O juízo de primeiro grau dispensou a intimação pessoal do ente público para impulsionar o feito, por considerar que a paralisação do processo por quase uma década seria incompatível com o princípio da eficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa, quando não ocorre a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Trata-se de um requisito de validade da sentença, estabelecido como norma cogente pelo art. 485, § 1º, do CPC. 5 - A inobservância do referido dispositivo legal acarreta a nulidade da sentença. No caso da Fazenda Pública, a exigência é reforçada pela prerrogativa de intimação pessoal prevista no art. 183, § 1º, do CPC. 6 - A invocação de princípios como o da eficiência e o da cooperação, embora relevante, não autoriza o descumprimento de regras processuais expressas, sob pena de ofensa ao devido processo legal e à segurança jurídica. 7 - Constatou-se, ademais, que a paralisação do processo não decorreu de inércia da parte autora, mas da falta de impulso oficial do Poder Judiciário após o decurso do prazo para a apresentação de contestação pelo réu. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1º, e 485, II e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8004396-33.2016.8.05.0154. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 0002852-33.2008.8.05.0250, sendo parte(s) Apelante ESTADO DA BAHIA e parte(s) Apelado JAILSON SOUZA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora para anular a sentença de ID. 86675579 e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o seu regular processamento